Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745066-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora